Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733229-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JULIANA MARIA ALVES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor, ajuizada pela agravante em desfavor da JULIANA MARIA ALVES CARDOSO, a qual, não admitindo a notificação extrajudicial constante nos autos, determinou a emenda à inicial para a instituição financeira comprovar a constituição em mora da devedora, nos termos da norma de regência (ID 66906546, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que a petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários ao processamento da ação de busca e apreensão em tela, mormente a notificação extrajudicial que constituiu a devedora em mora, uma vez que a missiva fora endereçada ao endereço constante no contrato sub judice, sendo certo que não fora entregue a devedora, uma vez que ela se mudou e não avisou para onde. Por tais razões, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada para autorizar o processamento da referida ação. No mérito, pugna a confirmação da tutela recursal de urgência. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal de urgência pretendida. Dispõe o art. 2o do Decreto Lei no 911/69 que, “no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.” O §2o desse dispositivo legal, com redação dada pela Lei 13.043/2014, preconiza que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Denota-se que a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. In casu, verifica-se que a notificação reproduzida no ID 66378392, dos autos originários, obedeceu aos ditames preconizados no art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, uma vez que endereçada ao endereço constante no contrato (QN 14 B CONJUNTO 6 RIACHO FUNDO II). Contudo, somente não se realizou porque a devedora se mudou e não informou o seu novo endereço, descumprindo, assim, o corolário da boa-fé contratual. Deste modo o processamento da ação originária é medida impositiva. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. MORA CONFIGURADA. NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor se mudou não invalida a sua constituição em mora. 3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico lealdade e crença recíproca, as quais traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. 4. É pacífica a jurisprudência, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia, não podendo vir em juízo invocar nulidade de ato. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1024540, 07045633420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 20/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal de urgência para autorizar o processamento da ação originária, sem a necessidade da emenda da inicial. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Comunique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora